Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. AVANÇO ESCOLAR COM A REALIZAÇÃO DE PROVAS PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. IMPETRANTE COM IDADE INFERIOR A 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR CONCEDIDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA.
1. O Princípio da Segurança Jurídica tem por finalidade impedir a desconstituição de atos ou situações jurídicas consolidadas, ainda que apresentem alguma desconformidade com a legislação de regência, de modo a evitar a instabilidade jurídica.
2. Verificado que a parte autora, teve em seu favor, provimento liminar, que a autorizou a realizar os testes de avanço escolar para a obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, de modo a ingressar em curso superior, cuja aprovação se deu via vestibular, deve ser prestigiado o Princípio da Segurança Jurídica, com a manutenção da r. sentença que confirmou a tutela antecipada concedida.
3. Remessa Oficial conhecida e não provida.